Tribunal: TJES
Processo: 5030969-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030969-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO REZENDE NETO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030969-02.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: GERALDO REZENDE NETO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE GALHO NA REDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERALDO REZENDE NETO
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 0160231569, localizada na Rodovia Serafim Derenze, 6780, Bairro Conquista, Vitória-ES, sendo que na data de 14/05/2024 houve queda em uma das fases de seu medidor e, mesmo abrindo diversos protocolos não houve solução pela ré. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 12293007), a requerida sustenta que a interrupção se deu pela queda de galhos de árvores na rede, tratando-se de caso fortuito.

A sentença (ID 12293016) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A. a pagar a GERALDO REZENDE NETO, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12293017), reiterando que nos termos do art. 4º, § 3º, I da Res. 1.000/2021 da ANATEL não é considerada descontinuidade do serviço em caso de força maior.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12293022), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários.

No caso em tela, é incontestável que o autor teve a energia suspensa em sua residência na data de 14/05/2024, atribuindo a requerida o ocorrido à queda de galhos em sua rede. A ré tenta defender a tese de que se trata de força maior, no entanto, tal alegação não prospera, considerando que se refere a risco inerente à própria atividade desenvolvida e que não pode ser repassado ao consumidor.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUEDA DE LUZ QUE TERIA SIDO PROVOCADA PELO CONTATO DE GALHOS DE ÁRVORE COM A REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PELA PODA DAS ÁRVORES SITUADAS PRÓXIMO À REDE DE ENERGIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO
. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ QUE PERSISTIU POR CERCA DE 89 (OITENTA E NOVE HORAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EVIDENCIADA. DEMANDANTE QUE PRECISOU SOCORRER AO USO DE GERADOR PARA OPERAR A GRANJA SITUADA EM SUA PROPRIEDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA ALIMENTAR O GERADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001033-28 .2021.8.16.0144 - Ribeirão Claro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 08.08.2022). (TJ-PR - RI: 00010332820218160144 Ribeirão Claro 0001033-28 .2021.8.16.0144 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 08/08/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/08/2022).

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)